Tribunal: TJDFT
Processo: 0723348-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723348-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: ESMERALDINO BARBOZA NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Teimosinha – Valores Já Penhorados – Continuidade das Pesquisas – Pessoa Jurídica – Comprometimento das Atividades – Risco Grave – Antecipação de Tutela Deferida Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença no qual, em razão do não pagamento do débito, foi autorizada a pesquisa por ativos financeiros na modalidade teimosinha, durante 30 (trinta) dias. Anoto que a ordem de bloqueio continuará ativa até o dia 18/06/2024. Nas razões do Agravo, a instituição devedora afirma estar passando por dificuldades financeiras. Seu quadro atual, por si só, já é de dificuldade de pagar todos os seus colaboradores. Com a ordem de pesquisa na modalidade teimosinha ocorre, dia a opôs dia, o bloqueio integral do faturamento da empresa, como um desbloqueio dias depois. Tal situação gera insegurança ainda maior em todos os credores. Diante do risco de agravar sua crise financeira, a agravante pede a suspensão da ordem de bloqueio. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, entendo haver razão para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso concreto, verifico que, até o dia 24/05/2024 foram bloqueados R$ 104.817,57, sendo transferidos 30% (trinta por cento) dos valores localizados (R$ 31.445,26) para a conta judicial. Os 70% (setenta por cento) remanescentes foram desbloqueados dias depois. Caso seja mantida a teimosinha até o dia 18 de junho, os valores remanescentes serão sucessivamente bloqueados e, depois, desbloqueados. Tal cenário inviabilizará o desempenho das atividades da instituição devedora. Com efeito, verifico a necessidade de atenção à manutenção das atividades desempenhadas pela agravante. Anoto tratar-se de pessoa jurídica que desempenha um papel relevante no tratamento e cuidado de pessoas vulneráveis. Portanto, sua capacidade de gerir o pagamento de ao menos parcelas substancial de seus credores para garantir o efetivo exercício de suas atividades mostra-se como medida de extrema importância. Demais, a ordem de pesquisa a ser realizada por 30 (trinta) dias consecutivos já obteve, até o momento, o bloqueio de valor substancial, qual seja, de R$ 31.445,26 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), os quais já estão depositados em conta judicial. Entendo, portanto, que a medida obteve sucesso. Evidentemente ainda existe um saldo remanescente a ser pago. Entretanto, ponderando os interesses envolvidos, anoto ter ocorrido, sim, a satisfação parcial e razoável do direito do credor, devendo ser resguardada a atenção à manutenção da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica devedora. Em outras palavras, entendo ser indevida a manutenção da ordem de bloqueio que implicará em uma imobilização constante do faturamento da devedora, podendo, inclusive, levar ao agravamento do cenário de crise. Verificando que, ao menos nesse mês, a ordem de bloqueio já obteve frutos razoáveis, a busca por ativos deve ser suspensa. Acrescento que a concessão dessa antecipação de tutela não impede que uma nova ordem seja deferida no mês seguinte. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de antecipação de tutela, para determinar a suspensão da Ordem de bloqueio de bens em nome da agravante, ao menos por esse mês. Ao agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator